Tribunal: STF
Processo: ARE 1265409
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 10):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ART. 155, VII E VIII, LETRAS ‘A’ E ‘B’ DA CF. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA EFETIVAR A COBRANÇA. O art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal dispôs que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual de que trata o inciso VII será atribuída ao destinatário, quando for contribuinte do imposto (inciso VIII, letra A); ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto (inciso VIII, letra B). Tais normas constitucionais possuem eficácia plena, já que estão definidos, o fato gerador, os contribuintes, a natureza das operações, a alíquota e o ente tributante. Ademais, o art. 99 do ADCT dá contorno definitivo para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, no caso de consumidor final, não contribuinte. Não fosse isso, o Estado do Rio Grande do Sul firmou o Convênio ICMS 32/2015, com os demais Estados, complementado pela Lei Estadual n. 14.804/2015, dando efetividade à cobrança do DIFAL, reproduzindo os termos constitucionais antes referidos. Neste contexto, tem-se desnecessária edição de lei complementar para dar efetividade à cobrança do DIFAL, consoante entendimento sedimentado nesta Corte. Inexistência de direito. Ordem denegada. Apelação desprovida.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 14).
    No apelo extremo (Vol. 20), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”e “c”, da Constituição Federal, violações aos arts. o 146, I e III, “a”; 155, XII, § 2º, “a”, “c”, “d”, e “i”, da CF/1988, pois (a) “a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, e não por Convênio”; (b) “esta Suprema Corte, ao julgar caso análogo, considerou que a instituição de DIFAL de ICMS somente poderia ser veiculada por lei estadual se tal hipótese de incidência estivesse previamente prevista em lei complementar”; e (c) o Convênio estabeleceu as hipóteses de incidência da nova sistemática e inovou quanto à base de cálculo do tributo.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da presunção de constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota, uma vez que esta CORTE não suspendeu sua exigibilidade (Vol. 26).
    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão impugnada (Vol. 36).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 4-5, Vol. 10): 
    “Prescinde, portanto, para dar efetividade à cobrança do DIFAL, a existência de lei complementar. 
    Não fosse isso, o Estado do Rio Grande do Sul firmou o Convênio ICMS 32/2015, com os demais Estados, complementado pela Lei Estadual n. 14.804/2015, dando efetividade à cobrança do DIFAL, reproduzindo os termos constitucionais antes referidos.
    Importa registrar que ‘são normas complementares das leis, tratados e das convenções internacionais e dos decretos: os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos do art. 100 do CTN.
    Neste contexto, tem-se desnecessária edição de lei complementar para dar efetividade à cobrança do DIFAL, consoante entendimento sedimentado nesta Corte:” 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BEM PARA O ATIVO FIXO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. CONTRIBUINTE DO ICMS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155, § 2º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA COMO CONTRIBUINTE DO ICMS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.007.881-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Operação interestadual. Diferencial de alíquota do ICMS. Aquisição. Ativo Fixo. Incorporação à atividade de transporte municipal de passageiros. Sujeição ao ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Tribunal de origem consignou que o Estado não poderia cobrar o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, visto que as mercadorias foram adquiridas para serem incorporadas às atividades de transporte municipal de passageiros, sujeitas exclusivamente ao ISS. 2. Acolher a pretensão recursal importaria no reexame da causa à luz da Lei Complementar nº 87/96, da legislação local e do acervo fático e probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação.” (ARE 1.116.560-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuinte. ICMS. Diferencial de alíquotas. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 655.414-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/6/2014)
    No mesmo sentido, vejam, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.242.113/AC, de minha relatoria, DJe de 8/11/2019; RE 1.241.259/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/4/2020; ARE 1.240.160/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/2/2020; e ARE 1.223.382/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/9/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente